Tribunal: TJDFT
Processo: 0040585-03.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0040585-03.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUIZ CARLOS MENEGUZZI DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. DESACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRESCRIÇÃO. LIMITE-TETO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DAS HORAS EXTRAS. CUSTEIO. PAGAMENTO NA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. POSSIBILIDADE. APORTE. ENTIDADE PATROCINADORA. 1. Hipótese de pedido de revisão de benefício de aposentadoria complementar em virtude do reconhecimento, pela Justiça do Trabalho, da prestação de horas extras. 2. O juiz é destinatário da prova e pode dispensá-las, promovendo o julgamento do mérito diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem que ocorra cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada. 3. O pedido de revisão de benefício previdenciário complementar não encontra impedimento legal expresso em nosso ordenamento jurídico, razão pela qual não é correto falar-se em impossibilidade jurídica do pedido. 4. Não pode ser acolhida também a alegada ausência de pressuposto legal de validade, relativo à originalidade da demanda, pois no presente caso inexistiu ofensa à coisa julgada, diante da constatação de diversidade de objetos entre a demanda em exame a outra cuja sentença transitou em julgado. Sentença parcialmente desconstituída. 5. O art. 1013, § 3o, inc. I, do Código de Processo Civil, permite ao Tribunal julgar desde logo a demanda se a questão versar exclusivamente sobre matéria de direito e estiver em condições de imediato julgamento. 6. A pretensão do autor ao acréscimo do valor em seu benefício previdenciário surgiu com o reconhecimento judicial da incorporação do montante relativo às horas extras habitualmente trabalhadas, em reclamação dirigida à Justiça do Trabalho, cujo acórdão transitou em julgado aos 19 de fevereiro de 2014. Fica repelida, portanto, a exceção de prescrição. 7. Afasta-se também a preliminar de ofensa a coisa julgada, pois o objeto da presente demanda é a revisão de benefício de previdência complementar em decorrência de anterior reconhecimento de parcelas remuneratórias pela Justiça do Trabalho, o que não se confunde com o requerimento no sentido de obter o pagamento de horas extras e seus reflexos. 8. Para que seja acolhida a impugnação relativa ao limite-teto, tema que conta com previsão estatutária, deve haver a comprovação, pela ré, de que a revisão do benefício poderia transgredir esse limite e causar desequilíbrio ao plano de benefícios. A PREVI, no entanto, não se desincumbiu do seu ônus probatório a esse respeito. 9. No caso em deslinde não se pode afirmar que a ausência do custeio poderia inviabilizar a revisão da aposentadoria, pois os valores respectivos foram recolhidos à PREVI, tendo o autor promovido a devida integralização desses montantes com o objetivo de efetivar a recomposição da respectiva reserva. 10. É inegável a natureza remuneratória do pagamento, a título de horas extras, e, como tal, deve ser integrado no cálculo do salário de contribuição para efeito de pagamento de aposentadoria complementar. 11. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Negado provimento ao recurso interposto pela PREVI. 12. Observada a originalidade da demanda, afastada a coisa julgada em relação ao Banco do Brasil S/A. Sentença parcialmente desconstituída. Recurso do autor provido. Pedido julgado procedente. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja aplicada, no caso em exame, a prescrição bienal, ou, subsidiariamente, seja reconhecido o prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do CCB; b) artigo 189 do Código Civil, requerendo a reforma do acordão combatido para considerar o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do trânsito em julgado da reclamatória trabalhista, e declarar prescritos os pedidos deduzidos em face do banco; c) artigos 927, inciso III e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; d) artigo 884 do Código Civil, asseverando ofensa ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, em face da condenação do banco ao pagamento da cota referente à reserva matemática e por não ter sido determinado deduções das contribuições já recolhidas por força de sentença proferida na Justiça do Trabalho. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, destacando que houve, no caso em tela, a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028